Tribunal: TJMT
Processo: 1016931-12.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016931-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SANTANA COURACA - CPF: 035.300.121-06 (RECORRENTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO –
MUDANÇA DE AEROPORTO

–
CHEGADA AO DESTINO 11 (ONZE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 147920776), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Alteração comercial comunicada previamente ao passageiro;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho compreendido entre
Cuiabá-MT
ao
Rio de Janeiro/RJ
, sendo a ida agendada para o dia
29/10/2021
e retorno em
02/11/2021
, sendo o embarque previsto para as
16hr25min
, com conexão em Brasília-DF às
18hr15min,
e chegada ao destino as
21hr10min.

Contudo, no voo de retorno, houve a alteração não só do horário de conexão, mas também do local de embarque desta - do aeroporto de Brasília-DF para Guarulhos/SP- o que fez com que o reclamante chegasse ao seu destino no dia seguinte
(03/11/2021),
as
08hr23min
, conforme documentos anexados no
id. 147920758.

A demandada, no que lhe concerne, afirma que o trecho da reserva adquirida precisou ser cancelado/alterado em razão de readequação da malha aérea. Acrescenta, ainda, que notificou o reclamante através de seu e-mail, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

apesar de sustentar o reajuste no tráfego aéreo por fato de terceiro, a prestadora de serviço não trouxe documentos hábeis acerca de suas alegações,

não se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia. Por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pelo autor, mudança do aeroporto, bem como a sua chegada ao destino
11 (onze) horas após
o horário inicialmente previsto
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera alegação de readequação da malha aérea, sem qualquer prova neste sentido, não exime a ré de sua responsabilidade pelo atraso ou cancelamento de voo e, consequentemente, o dever de indenizar
. 2. A ausência de comprovação de readequação da malha aérea, somada ao descaso e relapsia da companhia aérea quanto à demonstração da causa e forma de administração do incidente, não exime a ré de sua responsabilidade pelo cancelamento de voo. Daí por que deve responder pelos prejuízos causados. 3. Cumpre salientar que a parte autora demonstrou que deixou de cumprir com seus compromissos profissionais em razão do atraso dos voos comprados. 4. O quantum fixado na sentença (R$ 6.000,00 para o autor Marcio Dos Santos Karner e R$ 2.000,00 para a autora Maria Cristina Lalli) não se mostra excessivo, especialmente considerando as provas trazidas pela parte autora quanto aso prejuízos experimentados em razão do atraso. Assim, tal valor deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso desprovido. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Custas devidas (Lei Estadual 18.413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0028747-04.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 28.08.2018)
(TJ-PR - RI: 00287470420178160014 PR 0028747-04.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 28/08/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2018). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023